Tribunal: TCU
Processo: 013.732/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pela Advocacia-Geral da União. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão e de alteração de aposentadoria de Marcos Antônio Caprio (85467/2018, peça 3, e 85467/2018, peça 4), concedendo-lhes registro, nos termos dos § 1o e 4o do art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal (RI/TCU); 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelo ex-servidor, nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.3. dar ciência ao jurisdicionado de que é indevido o pagamento da parcela "opção" (art. 2o, Lei 8.911/1994), por proporcionar acréscimos aos proventos de aposentadoria em relação à última remuneração da atividade, assim como em virtude de não haver incidência de contribuição previdenciária na atividade, em afronta à EC 20/1998; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.